Tribunal: TJMT
Processo: 0000094-35.2013.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000094-35.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES DE AZEVEDO - CNPJ: 03.220.118/0001-13 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –INAPLICABILIDADE DA LEI N.
14.195/2021
– ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.

Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente.

É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.o 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC, por força do princípio
tempus regit actum
(LINDB, art. 6o e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000094-35.2013.8.11.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AGNALDO ALVES DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dra.
Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da Ação De Execução Forçada Por Título Executivo Extrajudicial n. 000094-35.2013.8.11.0090, ajuizada em face de
AGNALDO ALVES DE AZEVEDO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“[...] No caso em apreço, verifica-se que o Magistrado na origem RECONHECEU DE FORMA EXPRESSA A APLICAÇÃO DO ART. 921, § 4o DO CPC, VISTO QUE CONSIDEROU COMO TERMO INICIAL A TENTATIVA FRUSTADA PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E/OU BENS PENHORÁVEIS. Ocorre que o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, DE MODO QUE NÃO PODE RETROAGIR AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (RESSALTA-SE QUEA ISENÇÃO DO § 5o SE APLICA, POIS A SENTENÇA FORA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI). 4 Com efeito, o Art. 58 da Lei no 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”
(sic).

Aduz que
“A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ”
(sic).

Salienta que
“PROCESSO PERMANECEU PARALISADO ENTRE 03/07/2015 E 05/12/2016 (17 MESES) ANTE A EVIDENTE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO NÃO FORA ANALISADO PELOS MAGISTRADOS À ÉPOCA.”
(sic).

Ressalta que
“PROCESSO PERMANECEU PARALISADO ENTRE 26/07/2017 E 01/11/2019 (QUASE 28 MESES) POR DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO QUE DEOMROU PARA ANALISAR O PEDIDO DE OFÍCIO
” (sic).

Sustenta que
“VERIFICA-SE QUE O PERÍODO QUE O MAGISTRADO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, O APELANTE NUNCA FOI NEGLIGENTE E SEMPRE ATENDEU TODOS OS DESPACHOS/DECISÕES! Frisa-se que antes da Lei no14.195/2021 exige-se necessariamente a INÉRCIA DO APELANTE, o que NÃO ocorreu. Com efeito, o STJ pacificou o entendimento há muito tempo que o exequente precisa PERMANECER INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO, conforme REsp 1604412/SC julgado em Incidente de Assunção de Competência”
(sic).

Mensura que “Ora, A PARTE APELANTE SEMPRE QUANDO FOI PROVOCADA MANIFESTOU NOS AUTOS, PORTANTO, NÃO MERECE PROSPERAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC (aplicado de forma não expressa), bem como a aplicação do REsp 1604412/SC (IAC) no sentido de exigir a inércia do apelante (exequente) e a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ” (sic)

A par destes argumentos, requer
“[...]Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de AFASTAR a prescrição intercorrente conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC (aplicado de forma expressa), a aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ (PELO MENOS 56 MESES PARALISADOS POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO) e, por fim, a ausência de impulso oficial, conforme argumentos do item 3.1. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2. Alternativamente, que seja prequestionada toda matéria ventilada neste recurso, conforme item 4”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 305103896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“
I - RELATÓRIO

O exequente ingressou com a presente ação em 2013, visando o recebimento de crédito representado por cédula de crédito bancário, no valor atualizado de R$ 21.342,39 (vinte e um mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A inicial foi recebida (fls. 26/27), determinando-se a citação do executado para pagamento da dívida ou oferecimento de bens à penhora.

O executado foi devidamente citado (fl. 29) e não efetuou o pagamento do débito (fl. 30).

Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, inclusive com tentativas de penhora online via sistema BACENJUD (fls. 76/77), sem êxito.

Houve a penhora de dois veículos, conforme auto de penhora e avaliação às fls. 57/59, sendo nomeado como depositário fiel o Sr. Vanderlei Gomes de Azevedo. Entretanto, o executado permaneceu na posse dos bens na condição de depositário, não tendo o exequente requerido a alienação judicial dos mesmos, permanecendo inerte neste ponto.

Foi deferida a suspensão do processo na forma do art. 921, III, c.c §1°, do CPC pelo período de um ano (fl. 97), tendo sido determinado que, transcorrido o prazo, se a parte exequente não indicasse bens penhoráveis do executado, os autos seriam arquivados, iniciando-se o prazo prescricional.

Em seguida, o juízo determinou a intimação das partes para manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente (fl. 98).

O exequente manifestou-se às fls. 99/100, alegando não estar configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não se manteve inerte no processo e promoveu os atos necessários à defesa e recebimento de seu crédito.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 921, § 1o, do CPC tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Por analogia, esta tese também se aplica às execuções cíveis.

No caso dos autos, verifica-se que o exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis quando, em 15/12/2016, foi realizada consulta ao sistema BACENJUD que resultou infrutífera (fls. 76/77). Além disso, embora tenha havido a penhora de dois veículos, os mesmos permaneceram em poder do executado como depositário fiel, sem que o exequente promovesse qualquer medida para alienação dos bens ou satisfação de seu crédito por este meio.

Nesse contexto, o prazo de suspensão de 1 (um) ano iniciou-se em dezembro/2016, quando o exequente tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis via sistema BACENJUD. Após esse período, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável às ações de execução fundadas em título extrajudicial, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Assim, contando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano a partir de dezembro/2016, e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos subsequente, conclui-se que a prescrição intercorrente consumou-se em dezembro/2022.

Ressalta-se que, durante todo esse período, o exequente não promoveu medidas efetivas para a satisfação de seu crédito. A mera penhora de veículos sem a promoção dos atos de alienação não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, especialmente quando os bens permanecem na posse do executado e não há qualquer iniciativa concreta para convertê-los em dinheiro e satisfazer o crédito.

Ademais, o exequente foi advertido expressamente sobre a fluência do prazo prescricional após o período de suspensão, conforme decisão de fl. 97, e mesmo assim não adotou providências eficazes para evitar a consumação da prescrição.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, com a consequente extinção da execução.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

DETERMINO o levantamento da penhora dos veículos descritos às fls. 57/59, expedindo-se o necessário para tanto.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios, face à ausência de apresentação de embargos.”
(Id. 304457862)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
14/02/2013
e se funda na

"Cédula de Crédito Bancário Empréstimo — Capital de Giro", celebrada em 27/09/2011, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Em
26/04/2013
, a inicial foi recebida e determinada a citação do executado.

Em
24/10/2013
, o executado foi citado.

Em
17/02/2014
o

exequente

requereu a pesquisa de ativos financeiros da parte executada via BACENJUD.

Em
02/06/2014
, foi juntado aos autos auto de penhora e avaliação de dois veículos.

Em
03/07/2015
, o exequente reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via BACENJUD.

Em
05/02/2016
, foi deferida e já juntada aos autos a pesquisa via BACENJUD, restando infrutífera.

Em
19/07/2017
, o juízo
a quo
impulsionou o feito por certidão.

Em
26/07/2017
, o exequente requereu expedição de ofícios à RFB, sendo o pleito deferido em
01/11/2019
, e, juntadas aos autos as respostas infrutíferas em
11/03/2020
.

Em
14/09/2020
o exequente requereu pesquisa de bens via BACENJUD, sendo tal pleito reiterado em
25/10/2021
, e, indeferido, em
05/09/2022
, ocasião em que o juízo singular determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC.

Contra esta decisão, o exequente opôs embargos de declaração em
06/04/2023
, sendo estes, considerados intempestivos em
24/01/2025
.

Em
20/02/2025
, o Magistrado de piso determinou a intimação do banco, para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sua manifestação Id. 304457860, datada de
27/02/2025
, o apelante se limitou em alegar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não trazendo aos autos qualquer fato impeditivo, obstativo ou interruptivo ao reconhecimento da prescrição.

Em
13/06/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, a Magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 921, § 1o, do CPC tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Por analogia, esta tese também se aplica às execuções cíveis.

No caso dos autos, verifica-se que o exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis quando, em 15/12/2016, foi realizada consulta ao sistema BACENJUD que resultou infrutífera (fls. 76/77). Além disso, embora tenha havido a penhora de dois veículos, os mesmos permaneceram em poder do executado como depositário fiel, sem que o exequente promovesse qualquer medida para alienação dos bens ou satisfação de seu crédito por este meio.

Nesse contexto, o prazo de suspensão de 1 (um) ano iniciou-se em dezembro/2016, quando o exequente tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis via sistema BACENJUD. Após esse período, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, aplicável às ações de execução fundadas em título extrajudicial, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Assim, contando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano a partir de dezembro/2016, e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos subsequente, conclui-se que a prescrição intercorrente consumou-se em dezembro/2022.

Ressalta-se que, durante todo esse período, o exequente não promoveu medidas efetivas para a satisfação de seu crédito. A mera penhora de veículos sem a promoção dos atos de alienação não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, especialmente quando os bens permanecem na posse do executado e não há qualquer iniciativa concreta para convertê-los em dinheiro e satisfazer o crédito.

Ademais, o exequente foi advertido expressamente sobre a fluência do prazo prescricional após o período de suspensão, conforme decisão de fl. 97, e mesmo assim não adotou providências eficazes para evitar a consumação da prescrição.”

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, inclusive por morosidade judicial, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se se configurou a prescrição intercorrente na execução, a justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

A exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora via Bacenjud e Renajud, pedidos de restrição de veículos e quebra de sigilo fiscal, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001241-77.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que o apelante se manteve sempre diligente, ao passo que, em contraponto, vislumbro consideráveis lapsos temporais em que a lide ficou paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula no. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA –
PARTE

DILIGENTE
– PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA
106
STJ –

SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a
parte
não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”
(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
(Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que as alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Ademais, embora haja decisão formal determinando a suspensão do feito em razão da ausência de bens penhoráveis, observa-se que tal deliberação somente foi proferida em
05/09/2022
. Cumpre destacar, outrossim, que nessa mesma decisão foi indeferido o pedido formulado pelo exequente para a realização de pesquisa de bens — requerimento este apresentado em
14/09/2020
—, o que evidencia lapso temporal de quase dois anos sem qualquer apreciação por parte do juízo
a quo
.

Assim, não se constata inércia da parte exequente, a qual permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito.

Assim,
in casu
, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença
ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025